Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0740301-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME MARQUES KERSUL RECORRIDO: JOAO BATISTA SILVA PLACIDO DESPACHO O Resp no STJ foi retirado da pauta de julgamento depois de pedido de sustentação oral formulado pelo advogado. Assim, ante a impossibilidade da análise deste recurso sem o pronunciamento do STJ, aguarde-se o julgamento do Resp. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA